Tribunal: TJBA
Processo: 0018982-57.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018982-57.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ROSANE FERREIRA SANTIAGO AMARAL

Advogado(s): ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, CLEISEANE BRITO DANIEL

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justição do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE.
PRELIMINARES REJEITADAS.
OFICIAL DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CADASTRO EM CATEGORIA DIVERSA (CLIENTE S) RELATIVA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE OUTRA LOTAÇÃO. PERDA DO ABONO PERMANENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA CATEGORIA (CLIENTE Q) COM AS RESPECTIVAS REPERCUSSÕES PATRIMONIAIS LIMITADAS À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não prospera a alegação de decadência, pois o cadastro da Impetrante em categoria funcional diversa gera efeitos de trato sucessivo, além de se configurar como ato omissivo, por não ter sido realizada a correção pelo Impetrado.
Rejeito a preliminar
.

Não há falar em insurgência contra lei em tese, porquanto o que se impugna é a omissão estatal em realizar o correto enquadramento funcional da servidora.
Rejeito a preliminar
.

O enquadramento em categoria incoerente com a função para a qual houve prestação de concurso e na qual a Impetrante exerce as suas atividades implica em violação ao princípio da legalidade, na medida em que efetuado em desobediência à lei de regência, assim como da impessoalidade, por conferir tratamento diverso a servidores em situação igual, sem fator apto a justificar tal conduta.
.

Os efeitos patrimoniais não podem ser concedidos desde o início do exercício, mas tão somente a partir da Impetração do mandado de segurança, de acordo com as Súmulas nº 269 e nº 271, do STF.

Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
0018982-57.2017.8.05.0000
, sendo I
mpetrante Rosane Ferreira Santiago Amaral
e
Impetrado o
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e conceder parcialmente a segurança
.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça